Tribunal: TJES
Processo: 0001387-17.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001387-17.2020.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO PAIVA MORAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ.
PLEITO DE INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativo ao crime de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar. Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. O conjunto probatório produzido é suficiente para evidenciar o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que nos dias dos fatos narrados na denúncia o acusado proferiu ameaças em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas. 3. É relevante pontuar que, a teor do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (AgInt no RESP 1.548.520/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). [...] (STJ; AgRg-AREsp 1.551.160; Proc. 2019/0226240-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 12/05/2020; DJE 28/05/2020)”.
4. As ameaças foram perpetradas em circunstâncias absolutamente distintas, tendo a primeira ocorrido presencialmente, com o emprego de faca, quando o apelante e a vítima ainda residiam na mesma casa. Já a segunda ameaça se deu após a efetiva separação do casal, por meio eletrônico. Assim, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao aplicar o concurso material no presente caso. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, aduz a defesa
que o juízo de primeiro grau não teria analisado o pleito de atipicidade da conduta, suscitado pela defesa em três oportunidades,
de modo que seria nula a sentença condenatória.

Argumenta, no ponto, que houve negativa de prestação jurisdicional, em violação ao dever de fundamentação da decisão, estabelecido no art. 93, IX, da Constituição da República.

Da análise da sentença, verifico que a magistrada analisou todo o processado, concluindo pela tipicidade da conduta imputada ao ora apelante, de modo que houve a devida fundamentação. Vejamos:

No que tange as imputações em face do acusado, verifico que há elementos probatórios suficientes a ensejar sua condenação pela prática dos deli­tos de
ameaça.

Nesse sentido, há de se observar que o crime de ameaça encontra -se tipificado no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II da Lei. 11.340/06, pois fora praticado no contexto de violência doméstica. Observa-se que no caso em tela foram duas ameaças, uma proferida pessoalmente mediante emprego de uma faca na presença dos filhos e da sogra sendo a outra proferida por meio do aplicativo WhatsApp.

Segundo Cleber Masson o crime de ameça consuma-se:

“
No momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva intimidação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo”

Em relação a primeira prática delitiva observa-se que pelo contexto do fato e o instrumento utilizado (faca), bem como pela prática na presença dos próprios filhos resta comprava a autoria e materialidade, bem como sua consumação como se extrai da inteligência do supracitado doutrinador

Quanto a segunda prática, extrai-se dos autos que o teor das mensagens são de cunho intimidatório principalmente o trecho que diz : “
Nunca deixa eu saber que você esta com outro !
Não vai ser bom pra ninguém !”

Portanto resta caracterizado a autoria, materialidade, tipicidade e consumação dos dois crimes de ameaça.

Dessa forma,
a magistrada trouxe a devida fundamentação quanto ao tema, razão pela qual não resta caracterizada a
nulidade aventada.

De toda sorte, a questão da tipicidade da conduta será melhor abordada quando da análise dos pleitos meritórios.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Paiva Moraes
, inconformado com a r. sentença prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara de Castelo, às fls. 80/82 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
[...] Consta nos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 23 de julho de 2018, por volta das 01h00min, na Rua Vieira da Cunha, n° 74, Centro, Castelo/ES, o denunciado THIAGO PAIVA MORAES, ameaçou sua ex-esposa Sarah Regina Vieira, com uma faca;

Narra mais a peça informativa, que o fato ocorreu durante uma discussão com a vítima, motivada por uma suposta traição, oportunidade em que o denunciado, visivelmente embriagado, na presença de seus filhos menores e de sua sogra, pegou uma faca e disse que iria matar a vítima;

Narra finalmente, que no dia 04 de agosto do mesmo ano, por volta das 09h38min, o denunciado encaminhou uma mensagem para a vítima, via aplicativo WhatsApp, dizendo: "nunca deixa eu saber que você está com outro! Não vai ser bom para ninguém!". [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
art. 147, do Código Penal, e do art. 21, da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei n° 11.340/06
, à pena de
01 (um) mês e 15 (dias) dias de detenção
, e de 01 (um) mês de prisão simples, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
4601692
, a defesa requer, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da sentença, vez que o juízo de primeiro grau não teria analisado o pleito de atipicidade da conduta, suscitado pela defesa em três oportunidades. No mérito, pleiteia:
i)
a absolvição do apelante, ante a atipicidade da conduta ou diante da insuficiência de provas;
ii)
subsidiariamente, seja afastado o concurso material, aplicando-se a regra do crime continuado.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório.

Inicialmente, é válido consignar que
o crime de ameaça, contido no artigo 147 do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes em questão foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls. 05/06,
prints
de conversa de
WhatsApp
de fls. 09/23, da representação da vítima às fls. 08/08v e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima Sarah Regina Vieira, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 08), narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...] QUE: Conviveu maritalmente com THIAGO PAIVA MORAES durante cerca de quinze anos, possuindo com o mesmo dois filhos, sendo um de nome PEDRO HENRIQUE VIEIRA PAIVA, de 14 anos de idade e NICOLAS VIEIRA PAIVA, de 09 anos de idade. THIAGO passou um determinado período sem ingerir bebida alcóolica, o que favoreceu a convivência conjugal, porém, há cerca de dois anos, o autor voltou a beber às escondidas e manter comportamento alterado. No dia 23 de julho, por volta de 01:00h da manhã, após uma discussão, THIAGO, embriagado, pegou uma faca e ameaçou matar a declarante, na presença dos filhos e da sogra. Deste dia em diante, a noticiante decidiu se separar, porém, por questões financeiras, só saiu de casa com seus filhos com sua mãe, cinco meses depois. Durante o período em que esteve ainda morando com THIAGO, não mais falava com ele, que enviava mensagens via WhatZapp, por vezes pedindo perdão e por vezes, fazendo ameaças. THIAGO afirma que não vai aceitar ver a declarante com outro homem, afirmando que se isso ocorrer, vai matá-la. Na oportunidade, faz juntada das ameaças recebidas de THIAGO, via WhatZapp e via mensagem. Em uma destas mensagens, TIAGO chega a afirmar que "nunca deixa eu saber que você está com outro! Não vai ser bom pra ninguém!". Através de uma amiga, no mês de dezembro, tomou conhecimento que THIAGO continua comentando que nunca aceitará' ver a noticiante com sua vida refeita e com outro homem, embora ele, THIAGO, já esteja namorando com outra mulher [...]”.

Em juízo, conforme mídia de fl. 67, a
ofendida disse que,
ao tempo dos fatos, o relacionamento do casal não estava muito bem, uma vez que o apelante havia voltado a beber, motivo pelo qual resolveu sair de casa e começou a procurar apartamento. Narra que, quando o apelante descobriu por terceiros que ela iria sair de casa, passou a enviar mensagens a ameaçando, dizendo que assim que chegasse em casa
“ela iria ver o que iria acontecer”
, o que lhe causou muito medo. Que, em decorrência disso, ela e sua mãe foram dormir, cada uma em um quarto com um dos filhos do casal, trancando a porta. Destaca que o apelante chegou em casa por volta de meia-noite, esmurrando a porta do quarto, o que causou o desespero de seus filhos, tendo o apelante pegado uma faca na cozinha para ameaçá-la,
dizendo que se ela iria sair e casa
“ela iria ver”
,
sendo contido pelo filho mais velho do casal.

Narra, ademais, que após a separação, ele
lhe mandou mensagem dizendo que iria matá-la se soubesse ou a visse com outra pessoa.

Vale dizer que, ao contrário do alegado pela defesa, não há necessidade de perícia da faca utilizada pelo apelante para a demonstração do crime de ameaça, o qual, conforme visto,
é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave.

Prosseguindo, entendo relevante anotar que todo o contexto descrito pela vítima acerca das ameaças, são corroborados pelos
prints
de WhatsApp apresentados pela vítima às fls. 09/23.

Nesse particular, a merece destaque o seguinte trecho da conversa de W
hatsApp
à fl. 13:

“
Thiago: Peço que me perdoe por ter feito isso com vocês todos vocês não merece isso! Me perdoa!

Vítima: Depois de ontem, eu não quero mais saber de você, nunca vou esquecer a cena de ontem, nem meus filhos, eles foram dormi chorando ou melhor eles nem dormiram

Vítima: Não quero isso mais pra minha vida, nem pra deles e da minha mãe

Vítima: Quero Paz

Vítima: Eu cansei de tentar e de te dar chances, você teve todas as chances do mundo

Vítima: pra mim já deu

Vítima: Poder ficar no seu apartamento e viver do jeito que você sempre teve vontade, eu quero uma coisa que dinheiro no mundo compre paz”

De igual modo, consta à fl. 09 mensagem enviada pelo apelante à vítima, com os seguintes termos:

“
nunca deixa eu saber que você esta com outro! Não vai ser bom pra ninguém!”.

Por sua vez, em declarações prestadas na esfera policial (fls. 28/29), o apelante negou as condutas que lhe foram imputadas, afirmando que nunca ameaçou a vítima:

“
Que conhece SARAH REGINA VIEIRA que ela é sua ex convivente (viveu maritalmente com ela); Que desta relação tem dois filhos PEDRO HENRIQUE VIEIRA PAIVA de 15 anos e o NICOLAS VIEIRA PAIVA de 10 anos; Que já estavam separados de corpos dentro de casa durante (quatro) meses ainda quando moravam juntos, Que hoje tem 1 (ano) e (quatro) meses e moram em endereços diferentes; Que quem tomou a iniciativa de sair de casa com os filhos foi a SARAH REGINA VIEIRA, que inclusive no dia que foi embora esperou o THIAGO PAIVA MORAES ir para o trabalho e fez a mudança da casa deixando apenas as roupas dele o THIAGO PAIVA MORAES; Que foram casados durante 19 anos e ele o THIAGO PAIVA MORAES não esperava por essa atitude da a SARAH REGINA VIEIRA; Que não é usuário de bebida alcoólica diariamente, quando tinha uma festa ou comemoração tomava socialmente; Que a SARAH REGINA VIEIRA nunca gostou que ele ingerisse bebida alcoólica; Que após se relacionar com a SARAH REGINA VIEIRA não ingeria bebida alcoólica, pois ela não gostava; Que neste período o relacionamento realmente era ótimo; Que nega que tenha voltado a beber há 2 (dois) anos atrás e que seu comportamento era e é normal; Que NEGA TENHA AMEAÇADO COM UMA FACA E NEM AMEAÇAR MATÁ-LA a SARAH REGINA VIEIRA no dia 23 de julho de 2018 ás 01:00hs da manhã; Que aconteceu neste dia e hora foi o seguinte que estava na casa de um amigo ERIC PONCIO Telefone (028) 99926-9659 comendo uma comida chamada PELA ÉGUA e tomando uma cerveja (Contudo já estava separado de corpos morando dentro da mesma casa há 4 (quatro) meses); Que nesta época nenhum dos dois tinha que dar satisfação um para o outro; Que na casa do amigo durante a social citada houve um comentário que ela a SARAH REGINA VIEIRA já havia arrumado alguém antes deles se separarem, ou seja quando ainda viviam maritalmente; Que nem ficou muito tempo na casa do amigo ERIC PONCIO depois deste comentário que houve; Que foi para casa muito chateado e foi procurar a SARAH REGINA VIEIRA para saber dela se era verdade; Que ela a SARAH REGINA VIEIRA negou; Que após isso a SARAH REGINA VIEIRA ficou uns 5 meses em casa e depois foi embora com os filhos; Que enviava mensagens via Whatsapp com intuito de voltar a relação e nunca a ameaçou [...]”.

Em seu interrogatório em juízo (mídia de fl. 67), negou, mais uma vez, ter ameaçado a vítima.

Diante das provas acima citadas, verifico que, em que pese o acusado ter negado a prática do crime em seu interrogatório, é possível confirmar o crime narrado na denúncia com base nas declarações da vítima e da prova documental acostada aos autos.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas produzidas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Também é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Do conjunto probatório acima, evidencia-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, a condenação do apelante não se deu com base apenas na palavra da vítima, a qual é corroborada pela prova documental acostada aos autos.

Prosseguindo, a defesa argumenta a ausência de dolo por parte do apelante, eis que as ameaças teriam sido perpetradas em momento que estava sob efeito de álcool.

A esse respeito,
conforme já demonstrado, o conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado
proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

[...]
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaças em desfavor da vítima, sérias e veementes, as quais, inclusive, provocaram efetivo temor na ofendida, que confirmou que tem medo do réu.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Lado outro, quanto à alegação de que estava sob efeito de álcool,
é relevante pontuar que, a teor do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (AgInt no RESP 1.548.520/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). [...] (STJ; AgRg-AREsp 1.551.160; Proc. 2019/0226240-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 12/05/2020; DJE 28/05/2020)”.

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, a prova constante nos autos corrobora de forma inconteste a autoria e materialidade do crime de
ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, bem como a existência de dolo em sua conduta, não havendo que se falar em falta de provas aptas a sustentarem o édito condenatório, tampouco em atipicidade das condutas que lhe foram imputadas.

Prosseguindo, a defesa pugna pelo afastamento d
o concurso material, aplicando-se a regra do crime continuado.

O artigo 71, do Código Penal, prescreve assim o crime continuado:

“
Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido: ‘a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa’ (HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 17/12/2019).
[...]
(AgRg no HC n. 721.691/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023)”.

Dito isso, não verifico no presente caso a presença dos requisitos acima elencados, vez que as ameaças foram perpetradas em circunstâncias absolutamente distintas, tendo a primeira ocorrido presencialmente, com o emprego de faca, quando o apelante e a vítima ainda residiam na mesma casa. Já a segunda ameaça se deu após a efetiva separação do casal, por meio eletrônico.

Assim, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao aplicar o concurso material no presente caso.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)